Tribunal: TJMT
Processo: 0010487-79.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0010487-79.2015.8.11.0015 – Sinop
Apelante: Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial
Apelado: Flávio Henrique Pereira Rosa
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização movida por Flavio Henrique Pereira Rosa, julgou parcialmente procedente, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, bem como declarar a inexistência da dívida.
Antes de adentrar ao mérito dos recursos interpostos, passo a análise do pedido aviado pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., em que alega não possuir condição financeira para arcar com as custas e despesas processuais, notadamente por se encontrar em regime de liquidação extrajudicial.
Ao indeferir nesta instância o pedido de justiça gratuita, foi concedido ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para efetivar o preparo recursal, sob pena de deserção (id. 110834459), porém, não restou cumprido até a presente, como atesta a certidão (id. 113966497).
Dessa forma, não promovendo o preparo dentro do prazo legal, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos, verbis:
“2. Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recurso e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, ... A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, não conheço do recurso de apelação e lhe NEGO SEGUIMENTO, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator